Tribunal: TJSP
Processo: 2252901-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS PERICIAIS. Na fixação dos honorários periciais deve se levar em conta, segundo o critério da razoabilidade, a natureza do trabalho desenvolvido, sua relevância, vulto, complexidade e dificuldade das questões versadas, trabalho e tempo despendido, valor da causa e condições econômicas das partes. Prudência que recomenda nova apreciação dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS PERICIAIS. Na fixação dos honorários periciais deve se levar em conta, segundo o critério da razoabilidade, a natureza do trabalho desenvolvido, sua relevância, vulto, complexidade e dificuldade das questões versadas, trabalho e tempo despendido, valor da causa e condições econômicas das partes. Prudência que recomenda nova apreciação dos honorários. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.